Tribunal: TJES
Processo: 0002497-72.2020.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002497-72.2020.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: BRUNO GUIDOTI NASCIMENTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DA DEFESA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, E DO ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E AINDA, DO ARTIGO 244-B, § 2º, DA LEI Nº 8.069/90 (QUATRO VEZES)
–
IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO
S
DELITO
S
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 2. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002497-72.2020.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: BRUNO GUIDOTI NASCIMENTO
Advogado(s) do reclamante: ANGELA MOREIRA MARTINS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
BRUNO GUIDOTI NASCIMENTO
em face da decisão de fls. 236/247 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 3322749), prolatada pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de Aracruz.

O aditamento à denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 190/191-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3322749), em resumo, que:

[...] no dia 10 de maio de 2020, por volta das 20h, na Rua João Frigini, Distrito de Guaraná, nesta Cidade, com intenção de matar e fazendo uso de duas armas de fogo, obedecendo as ordens do denunciado
BRUNO
, os adolescentes
João Felipe Conceiç
ã
o Umbelino, vulgo “Neguim”, Guilherme da Silva Pereira, Robert dos Santos Miranda e Willicleterson Cleveraldo Silva de Jesus, vulgo “Willi”
, efetuaram disparos contra a vítima Matheus de Jesus Silva, causando as lesões descritas no auto de exame de lesões corporais de fls. 146, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima foi socorrida a tempo de garantir-lhe a sobrevida.

Consta que, durante a tentativa de homicídio da vítima Matheus, por
erro na execu
çã
o
, o adolescente Willicleterson atingiu com um disparo o menor Robert, causando as lesões descritas no prontuário médico de fls. 69/71 (processo em apenso).

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado
BRUNO
se
associou
aos adolescentes
João Felipe, Guilherme, Robert e Willicleterson
, para o fim de cometer crimes, além de
corrompê-
l
os
, com eles praticando a infração penal descrita acima.

De acordo com os autos, os adolescentes João Felipe, Guilherme, Robert e Willicleterson possuíam envolvimento com o tráfico de drogas do Bairro Segato, dominado pelo denunciado BRUNO GUIDOTI, agindo sob suas ordens.

É de conhecimento dos órgãos públicos locais de segurança que os traficantes do Bairro Segato estão em constante guerra contra as facções rivais do Distrito Guaraná e dos Bairros Irajá e Nova Conquista, todas dominadas pelo grupo criminoso do “Trem Bala”, sendo que traficantes de Guaraná e do Irajá passaram a proferir ameaças contra as traficantes do Bairro Segato, através de mensagens e videos de whatsapp e publicações no Facebook, notadamente, contra o ora denunciado, chefe do tráfico no referido bairro, além de sua genitora Elza e do menor Guilherme, citado acima.

Assim, diante de tais ameaças, o denunciado BRUNO ordenou a compra de um veículo, a fim de executar ataques a facções rivais, tendo Guilherme realizado a compra do Renault Clio, cor prata, placa MQF-9871.

Deve ser ressaltado que a valor utilizado na aquisição do veículo era proveniente do tráfico de drogas do Bairro Segato, controlado pelo denunciado BRUNO, passando, desta forma, a ser utilizado em diversos “ataques” contra traficantes inimigos, além de servir as “correrias” de todos os envolvidos no movimento criminoso.

No dia dos fatos, os adolescentes citados acima se dirigiram ao Distrito de Guaraná, a bordo do veículo Renault Clio, conduzido pelo menor João Felipe, enquanto o menor Guilherme portava uma espingarda calibre 12 e os menores Robert e Willicleterson portavam pistolas calibre .380, estando este dois no banco de trás do veículo.

Chegando ao local, se depararam com a vítima Matheus sentada em uma esquina e a identificaram como sendo integrante do grupo rival, razão pela qual pararam o veículo, tendo Willicleterson e Robert, que estavam no banco de trás, abaixado o vidro do carro, efetuando diversos disparos contra Matheus, que foi atingido em cinco regiões do corpo, sendo o olho, braço, pé coxa e nádegas.

Ocorre que, enquanto Willicleterson efetuava as disparos, acabou atingindo, sem intenção, o adolescente Robert, seu comparsa, agindo em claro erro na execução. Neste momento, com Robert ferido no braço, os adolescentes cessaram a ação criminosa e providenciaram socorro para Robert, que foi levado de Uber para a UPA desta cidade. Lá chegando, Robert se deparou com a vítima Matheus sendo socorrida.

Vale ressaltar, ainda, que, embora não estivesse no local do crime, o denunciado BRUNO foi o responsável por ordenar as ações dos adolescentes envolvidos, assim como os demais crimes praticados por seus subordinados, decorrentes do controle do tráfico de drogas, nos quais nenhuma ação é praticada sem o conhecimento, a autorização e financiamento do denunciado BRUNO.

Extrai-se que o homicídio foi praticado por motivo torpe, em virtude disputa pelo controle do tráfico de drogas entre facções rivais.

Do mesmo modo, restou demonstrado que o homicídio foi praticado por meio que dificultou a defesa da vítima Matheus, pois esta foi surpreendida pelos atiradores, enquanto estava sentada em uma esquina, que se aproximaram a bordo de um veículo, estando a mesma distraída e desarmada, sem qualquer possibilidade de reação.

Neste contexto, é certo que o denunciado BRUNO, juntamente com os menores citados, se associou para o fim de cometer crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídios.

Destaca-se, por fim, que, só no mês de maio, o denunciado BRUNO foi o responsável por orquestrar e ordenar a prática de, pelo menos, outras três tentativas de homicídio, além do presente.

Ante o exposto, denuncio a V. Exa.
BRUNO GUIDOTI NASCIMENTO
, como incurso nas sanções do
art. 121, §2
º
, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 73 c/c art. 70, todos do CPB, art. 288, §
ú
nico, do CPB e art. 244-B §
2º
(quatro vezes), da Lei n
º
8.069/90, co
m
as imp
licações
da Lei n
º
8.072/90, tudo na forma do art. 69 do CPB
, [...].

Pela prática delituosa acima descrita,
BRUNO GUIDOTI NASCIMENTO
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, e do artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal e, ainda, do artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (quatro vezes), a fim de ser submetido a julgamento perante o colendo Conselho de Sentença da 2ª Vara Criminal de Aracruz.

Em suas razões recursais, a defesa de
BRUNO GUIDOTI NASCIMENTO
requereu a sua impronúncia, sob a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação dele no crime em julgamento.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

O artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade dos delitos descritos na exordial acusatória estão devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado de fls. 08/09, do Relatório de Disparo de Arma de Fogo de fls. 10/12, do Relatório de Trânsito de Veículo da Prefeitura de Aracruz de fls. 25/26, do Laudo Pericial de Coleta de Vestígios de fls. 74/87, do Prontuário Médico de fls. 123/130, do Laudo de Exame Indireto de Lesões Corporais de fl. 146 e do Relatório Final de fls. 156/167, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3322749), bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Os indícios suficientes de autoria também restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, destaco que a prova amealhada indica que o recorrente
BRUNO GUIDOTI NASCIMENTO
é o chefe do tráfico de drogas do Bairro Segato, tendo sob seu comando diversos agentes, dentre eles vários adolescentes, e que o referido grupo criminoso estaria em conflito com os traficantes que atuam nos Bairros Guaraná, Irajá e Nova Conquista.

Indica ainda, que o ora recorrente teria ordenado a compra de um veículo, com o intuito de executarem alguns “ataques” contra indivíduos do grupo rival.

Nessa quadra, urge salientar as declarações prestadas pelo adolescente J.F.C.U., perante a autoridade policial (fls. 88/94 dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id 3322749), onde esclareceu com detalhes os fatos que antecederam o crime sob apuração, bem como àqueles ocorridos na ocasião que vitimaram Matheus de Jesus da Silva, e os posteriores:

[...]
QUE: H
á
alguns meses traficantes do Bairro Jaburu, em Vit
ó
ria, passaram a controlar o tráfico de drogas no Bairro Guaraná e Bairro Irajá em Aracruz; Que referido grupo é associado a fac
çã
o denominada “do 12” ou “Trem Bala”; Que o Bairro Nova Conquista já era h
á
algum tempo controlado pela mesma fac
çã
o, de forma que atua
l
mente os tr
ê
s Bairros Guaraná, Irajá e Nova Conquista estão “fechados” ou seja, ligados; Que os traficantes de Guaraná e Irajá passaram a proferir amea
ç
as de morte contra os indiv
í
duos envolvidos no tráfico de drogas no Bairro Segato; Que essas amea
ç
as eram de in
ú
meras formas; Que por vezes vinham por mensagens e v
í
deos de whatsapp, noutras por mensagens e publicaç
õ
es no facebook
;
Que essas amea
ç
as não eram feitas e encaminhadas exc
l
usiva
m
ente contra o declarante, mas para todos indiv
í
duos envolvidos no tráfico de drogas no Bairro Segato; Que pode mencionar GUILHERME DA SILVA PEREIRA, BRUNO GUIDOTI e sua genitora
; Que em certa ocasião, um indivíduo desta facção rival, não sabendo se ele estava instalado no Bairro Guaraná ou no lrajá, ligou para o telefone da mãe de BRUNO GUIDOTI dizendo que queria comprar uma marmita; Que a mãe de BRUNO prepara e vende marmitas e as vezes faz as entregas; Que referido indivíduo pediu uma marmita e solicitou que ela fosse entregue por BRUNO lá no pasto do Bairro Bela Vista; Que a mãe de BRUNO e o próprio BRUNO desconfiaram e logicamente ele não foi fazer a entrega; Que então o indivíduo que tinha feito o pedido foi até a casa da mãe de BRUNO para pegar a marmita e gravou um vídeo no local dizendo;
“
Olha aí
seus marrecos onde eu estou! Cad
ê
vocês? To aqui oh!”
;
Que diante dessas constantes amea
ç
as BRUNO GUIDOTI solicitou que GUILHERME encontrasse u
m
ve
í
culo pela OLX para comprarem e executarem alguns ataques contra as indiv
í
duos do grupo rival; Que então GUILHERME procurou pela internet e encontrou o autom
ó
vel Renault C
li
o, de cor prata, placa MQF-9871 de u
m
indiv
í
duo de Fundão, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mi
l
reais); Que o carro não era produto de crime, mas estava muito atrasado co
m
os docu
m
entos; Que ent
ã
o BRUNO entregou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mi
l
reais) para GUILHERME a fim de que ele fosse buscar o ve
í
culo; Que o dinheiro era produto do tr
á
fico de drogas no Bairro Segato, controlado por BRUNO
; Que então GUILHERME foi na posse do dinheiro até Fundão buscar o veículo; Que ele foi acompanhado de REGIS DOS SANTOS MIRANDA; Que compraram o automóvel e retornaram ao Bairro Segato;
Que
o
ve
í
culo n
ão
era de propriedade do informante, mas sim do grupo atuante no tráfico de drogas daquele local; Que a carro ficava dispon
í
vel para as “correrias” de todos envolidos e era utilizado especialmente para cometer ataques
;
Que, entretanto, esses ataques s
ó
ocorriam co
m
autoriza
ção
de BRUNO GUIDOTI; Que então, diante das reiteradas amea
ç
as, BRUNO autorizou que fosse at
é
o Bairro Guaraná cometer u
m
ataque contra integrantes do tráfico daquele local; Que combinaram de ir praticar o ataque a informante, ROBERT, GUILHERME e WILLI SILVA DE JESUS
; Que WILLI é menor de idade e foi preso há pouco tempo junta de uma irmã dele, sendo que somente a mulher ficou presa;
Que para cometerem o ataque em Guaran
á
o informante foi dirigindo o ve
í
culo, GUILHERME foi no banco do carona portando uma calibre 12; Que no banco detrás, precisa
m
ente atrás do informante estava WIL
I
portando uma pistola calibre .380; Que no banco detrás do outro lado (atrás do carona) estava ROBERT portando outra pistola calibre .380 (a mesma que posteriormente caiu co
m
WEMERSON); Que enquanto rodavam por Guaraná procurando por indiv
í
duos envolvidos no tráfico GUILHERME viu MATHEUS rodando de bicicleta e disse que ele era u
m
dos moleques envolvidos; Que então decidiram que atirariam contra ele mesmo; Que então rodaram de carro e quando retornaram se depararam co
m
MATHEUS sentado na esquina de uma das ruas das “casinhas”; Que o informante parou o carro ao lado de MATHEUS, sendo que o v
ítima
estava posicionada do lado da porta de seu carona; Que imediata
m
ente abaixara
m
os vidros e ROBERT efetuou disparos contra MATHEU
S;
Que fora
m m
ais de 10 (dez) tiros; Que WILLI que ta
m
bé
m
estava no banco detrás, se inclinou u
m
pouco para o lado e ta
m
bém efetuou uns 07 (sete) disparos; Que enquanto atiravam, u
m
dos tiros efetuados por WILLI acertou o bra
ç
o de ROBERT, visto que ambos at
iravam
do banco detrás do carro; Que quando isso aconteceu ROBERT gritou e imediatamente cessaram a tentativa;
Que GUILHERME não chegou a disparar com a calibre 12; Que então saíram do local e ROBERT reclamava muito de dor, desesperado; Que o informante passou pelo portal da BR 101 passando por Vila do Riacho, Barra do Riacho e vieram entrando em Aracruz pelo Bairro Nova Conquista; Que então chamaram um Uber em apoio; Que quando o Uber chegou o informante e ROBERT entraram nele para se dirigirem ao hospital, enquanto GUILHERME e WILLI ficaram com o veículo e as armas Que inicialmente deram entrada na UPA ao lado do hospital São Camilo; Que curiosamente quando chegaram na UPA a vítirna MATHEUS de Guaraná já estava lá sendo socorrida, tendo chegado antes; Que inclusive a vítima MATHEUS, a genitora dele, o informante e ROBERT saírarn todos juntos da UPA, na mesma ambulância, quando foram transferidos para o hospital São Camilo; Que indagado como a vítima MATHEUS não os reconheceu, afirma que ele estava acordado, mas como tinha sido ferido no olho certamente não conseguia olhar para ROBERT e o informante; Que além disso a tentativa foi rápida, de forma que pode ter ocorrido dele não gravar suas fisionomias; Que se recorda de ter visto policiais militares e civis no hospital entrevistando ROBERT, ocasião em que para não serem descobertos ele afirmou que havia sofrido uma tentativa de homicídio, quando na verdade foi atingido por seu amigo WILI enquanto atiravam contra MATHEUS; Que certamente se ROBERT não tivesse sido ferido por WILI eles teriam conseguido consumar o delito contra MATHEUS; Que o crime ocorreu durante a noite; Que o informante esteve envolvido no tráfico do Bairro Segato de dezembro de 2019 até junho de 2020;
Que a gerência do tráfico era exercida por REGIS DOS SANTOS MIRANDA e após a pris
ã
o deste em maio de 2020 a pessoa de BRUNO solicitou que o informante assumisse a ger
ê
ncia; Que o informante ficou como gerente de BRUNO por apenas 04 (quatro) dias, per
íodo
em que o tráfico no Bairro Segato rendeu a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); Que depois desse curto per
í
odo o informante decidiu entregar a gerência para BRUNO, visto que sua companheira está gr
á
vida; Que ainda BRUNO já disse;
“Pow neguinho, você vai me abandonar?”
; Que não sabe quem assumiu a gerência em seu lugar;
Que está esclarecendo tudo em deta
l
hes, mesmo sob risco da pr
ó
pria vida, pois não quer cumprir cadeia por ninguém; Que te
m
receio do que BRUNO pode fazer co
m
o informante; Que esclarece ainda que, ap
ó
s a pessoa de GUILHERME ser ouvida na DHPP de Aracruz sobre o ve
í
culo Renault Clio, de cor prata, placas MQF-9871 ele mandou mensagens para o informante dizendo que precisavam conversar, pois tinha “lombrado”; Que GUILHERME foi co
m
a
motocicleta Honda Titan 150cc, ano 2011, placa OCW-3438 de BRUNO GUIDOTI buscar o informante em sua casa; Que dali foram at
é
o C
ó
rrego Fundo onde pararam para conversar; Que GUILHERME ped
i
u ao informante para dar a mesma versão que ele havia dado co
m
rela
ção
ao ve
í
culo, ou seja, que a ordem para a compra dele tinha chegado da cadeia direto ao informante e que o informante era o proprietário dele; Que GUILHERME pediu para o informante dizer que tinha dado o dinheiro para a compra, etc.; Que inicial
m
ente o informante concordou para não gerar problemas, mas prefere dizer a verdade
. [...]. (sic)

Por ser oportuno, saliento que a
o ser
em
ouvido
s
em juízo, o
Delegado André Jaretta Ardison,
e os
Policia
is Civis

Julcelino Merlo e Luiz Rangel
, confirm
aram o teor das declarações do
adolescente J. F. C. U.
,
acerca d
a posição de liderança de
BRUNO GUIDOTI NASCIMENTO
,
do envolvimento de adolescentes no desenvolvimento da prática criminosa,
de
que
ele
determinou a compra e a realização de ataques aos integrantes de grupos rivais por m
e
io do veículo Renault Clio, cor prata, placa MQF-9871,
e que tal situação resultou nos disparos que vitimaram Matheus de Jesus Silva.

Sobre o tema, importante transcrever parte da degravação procedida pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de Aracruz na decisão ora objurgada, acerca de tais depoimentos
:

(...) que Matheus de Jesus Silva diz que não sabe quem atirou contra ele;
q
ue Bruno Guidoti Nasci
m
ento negou envolvi
m
ento;
q
ue sabe
q
uem é João Felipe Conceiç
ã
o Umbelino;
q
ue o mesmo confessou e deu deta
l
hes;
q
ue apontou coautores;
q
ue o atentado foi perpetrado a mando do Bruno Guidoti;
q
ue o mesmo disse
q
ue estavam com ele o Gui
lherme
da Silva Pereira, Robert dos Santos Miranda Willicleterson Cleveraldo Si
l
va de Jesus;
q
ue a motiva
ção
seria a guerra do tr
á
fico;
q
ue a v
í
tima era envolvido com tr
áfico
em Guaran
á; q
ue embaixo da caixa d’
á
gua é ponto de venda de drogas;
q
ue a v
í
tima foi pega de surpresa;
q
ue estava desarmada;
q
ue João Umbelino esclareceu
q
ue ao identi
ficarem
u
m
rival e resolvere
m
proceder
à
tentativa, resolveram
q
ue u
m
dirigiria e os demais atirariam;
q
ue no
m
omento do atentado, Robert foi atingido por Willicleterson;
q
ue essa circunstância i
m
pediu
q
ue o ho
m
ic
í
dio se consumasse;
que João Felipe contou que Robert e Matheus ficaram lado a lado no hospital; que ficaram na mesma ambulância;
q
ue é sabido
q
ue a fa
mília
Guidoti co
manda
o
tr
áfico
no Segatto h
á
muitos an
os; q
ue outros indiv
í
duos da fam
ília
já estão presos por tr
á
fico e homic
í
dios;
q
ue são elementos muito violentos para manter a hegemonia do tr
áfico na regi
ão;
que na data do crime Bruno era responsáve
l
pelo comando do tráfico;
q
ue ele dava ordens de a
taques; que
tinha todos os ado
l
escentes como so
l
dados deles;
q
ue Bruno estava no comando do grupo de criminosos;
q
ue o grupo agia de forma permanen
t
e;
q
ue no interregno de menos de três meses, praticaram
q
uatro ten
t
ativas de homic
í
dios;
q
ue chegaram a cometer homic
í
dios consumados;
q
ue Gui
lherme
da Si
l
va Pereira confessou na De
l
egacia;
q
ue Gui
lherme não entrou
em
t
antos de
talhes
por medo do Guidoti;
q
ue Gui
lherme
é cria de Sega
t
to;
q
ue te
m
mui
t
o medo e respeito pe
l
o Bruno;
q
ue não falou
q
ue Bruno foi o mandante por receio e
l
igaç
ão
co
m
Bruno;
que Willicleterson Clereveraldo Silva foi ouvido na delegacia; que não se lembra de seu depoimento; que Robert dos Santos Miranda foi ouvido na Delegacia; que Robert negou; que deu uma outra versão sobre o ferimento no braco, que também teria sido vítima de um atentado; que era um veículo prata de quatro portas com insulfilm; que o carro era do grupo criminoso;
q
ue Bruno foi u
m
dos
q
ue forneceu dinheiro para comprar o ve
í
cu
l
o;
q
ue o carro foi apreendido;
qu
e foi apreendido n
a
posse de
João
Felipe Umbe
lino; q
ue h
á
i
m
agens do cerco e
l
etrônico de Aracruz mostrando o ve
í
cu
l
o saindo de Aracruz e indo em dire
ção
a Guaraná pouco antes do crime;
q
ue o
q
ue Jo
ã
o Fe
l
ipe apontou foi corroborado pe
l
as imagens de v
í
deo;
q
ue outro deta
lh
e
q
ue foi corroborado foi
q
ue a arma
q
ue João disse
q
ue Gui
lherme
por
t
ava foi, posteriormente, apreendida co
m
ele;
q
ue não se recorda se as armas foram apreendidas; que Bruno Guidoti é chefe de tráfico de drogas no bairro Sega
tt
o
(...); (
Depoimento judicial da tes
t
e
m
unha delegado André
J
aretta Ardison, fls. 227
).

(...)
q
ue conhece Bruno Guido
t
i Nascimen
t
o;
q
ue Bruno é envolvido co
m
tráf
i
co de drogas no Segatto e Guaraná;
q
ue não se lembra se foi investigado em homic
í
dio consu
m
ado;
q
ue se lembra de Matheus de Jesus da Si
l
va;
q
ue pelo
q
ue pode apurar, a v
í
tima eslava traficando na
á
rea;
q
ue Bruno deu cinco mil reais a Gui
lherme
para comprar u
m
carro;
q
ue o carro era para dar a
taque
aos i
nimigos; q
ue era u
m
Renault C
lio
prata;
q
ue depois dos a
taques
o carro foi apreendido;
q
ue foram três a
taque
s; que Robert estava no carro, que João Felipe era o motorista do carro; que não se recorda quem estava dentro do carro, que não se recordo se Guilherme da Silva Pereira estava no carro, que Willicleterson Cleveraldo Silva estava no carro; que foi ele que feriu o braco de Robert; que a vítima foi ouvida na Delegacia, que ela reconheceu alguém dentro do carro; que não lembra quem reconheceu;
que n
ã
o lembra se Bruno foi ouvido;
q
ue João Felipe confirmou
q
ue Bruno Guido
t
i era u
m
dos mandantes;
q
ue u
m
a pis
t
ola foi apreendida
(...)”
(depoi
m
en
t
o judicial
d
a
t
es
t
e
m
unha PC Ju
l
celino Antonio Merlo, fls. 227).

“
(...)
q
ue conhece Bruno Guido
t
i Nasci
mento; q
ue seu nome figura com
o
chefe de tráfico;
q
ue seu no
m
e figura co
m
o mandantes de
t
en
t
ativas e ho
m
ic
í
dios consumados
; que conhece Matheus Jesus da Silva, que partic
i
pou de algumas partes da investiga
ção
, que em sua oitiva Matheus n
ã
o conseguiu apontar quem foi; que n
ão
se recorda se Bruno Guidoti foi ouvido; que sabe que João Felipe Umbelino foi ouvido no pres
í
dio; que n
ã
o se recorda do conte
ú
do dos depoimentos, que lembra que Guilherme da Silva Pereira, Robert dos Santos Miranda e Willicleterson Cleveraldo Si
l
va de Jesus estava
m
no carro junto co
m
João Felipe U
m
belino;
que
Gui
lherme
disse
q
ue Bruno Guidoti deu dinheiro para comprar o carro;
q
ue era prata;
q
ue o carro era usado para o dia a dia do tráfico;
q
ue era usado para ata
q
ues; o motivo foi a disputa de tráfico;
q
ue a v
í
tima era envo
l
vida co
m
o trá
fico

(...)”
(depoimento judicia
l
da testemunha PC Luiz Car
los
da S. Monteiro, f
l
s. 227).
[...].

Dessa feita, as provas supramencionadas demonstram, de modo insofismável, a existência de fortes indícios da autoria e participação do acusado
BRUNO GUIDOTI NASCIMENTO
, ora recorrente, pelos crimes descritos no aditamento à denúncia de fls. 190/191-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 3322749).

Assim, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo recorrente
BRUNO GUIDOTI NASCIMENTO
, entendo que cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não da tese apresentada pela defesa do mesmo.

Ademais, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
. (STF – RT 730/463).

[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.
Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri – juiz natural da causa –, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado
. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Assim, conforme demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente
BRUNO GUIDOTI NASCIMENTO
, no sentido de que ele teria praticado e/ou participado dos crimes apurados nos presentes autos, razão pela qual não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do acusado.

Portanto, não há qualquer mácula na decisão de pronúncia, que se baseou nas provas colhidas tanto em esfera investigativa quanto em juízo, embasando a pronúncia do réu pelos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, e no artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal e, ainda, no artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90 (quatro vezes).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)